Tribunal: TJMT
Processo: 1019908-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019908-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (AGRAVANTE), ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), GUILHERME LUIZ MORAIS - CPF: 067.104.129-03 (ADVOGADO), JAIR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 062.865.219-41 (ADVOGADO), FERNANDO ROCHA NEVES - CPF: 023.920.239-21 (ADVOGADO), CAMILA JORGE UNGARATTI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 068.969.899-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERUAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando o fornecimento de tratamento domiciliar, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento.

O tratamento
Home Care
nada mais é que a extensão da internação hospitalar, de modo, que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos, tais como curativos, que seriam necessários na internação hospitalar também devem ser prestados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016920- 67.2024.8.11.0015, ajuizado pelo Recorrido, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de determinar que a Requerida empreenda esforços no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico.

Irresignado, a Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando a desnecessidade de enfermagem 24 horas por dia, já que os cuidados que cotidianamente demanda a parte agravada não são de ordem técnica, mas sim de atividade exercida por um cuidador.

Assevera que a sua conduta observou estritamente a Resolução RDC nº 11/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar.

Afirma que não há previsão para alimentação enteral, consequentemente não há que se falar em sua cobertura, sendo inteiramente de responsabilidade do paciente ou da sua família em arcar com o custo.

Discorre sobre as ausências dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo., bem assim da irreversibilidade do provimento antecipado.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência postulada na ação de base
.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
227999668.

O Agravado
apresentou a sua contraminuta no Id. 227999668, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira da Rocha, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 23 2380657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela UNIMED Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016920- 67.2024.8.11.0015, ajuizado pelo Recorrido, concedeu o pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de determinar que a Requerida empreenda esforços no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico.

Denota-se dos autos que na origem Adão Rodrigues ajuizou a Ação de Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da UNIMED Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a cobertura do atendimento médico perante o plano de saúde de
internação domiciliar “home care”, com acompanhamento por equipe multidisciplinar, prescrita pelo médico.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado na inicial por Adão Rodrigues em desfavor da Unimed Maringá Cooperativa de Trabalho Médico, para o fim de
DETERMINAR
que a requerida empreenda esforços no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico (ID n.º 162013174), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.

Contra essa decisão, UNIMED Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a
reformar a decisão agravada, para indeferir a tutela provisória de urgência postulada na ação de base.

Inicialmente, ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, quando estiverem presentes a
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, deve ser concedida.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravado, está presente,
na medida que, o Agravado é beneficiário do plano de saúde, e os laudos médicos demonstram que é portador de doença neurológica degenerativa do sistema nervoso central que prejudica progressivamente os movimentos oculares voluntários, entre outros, motivo pelo qual, o médico que lhe assiste prescreveu a internação domiciliar (‘home care’), com acompanhamento por equipe multidisciplinar.

Assim, entendo que o plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, os planos de saúde podem, por disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de prótese ou o procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.). No caso em análise, o
home care
consiste em extensão da internação hospitalar.

Nesse sentido, também, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, que decorrem do grave quadro de saúde da autora, ora agravada, e da necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório médico apresentado.
III - O tratamento Home Care nada mais é que a extensão da internação hospitalar, de modo, que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos, tais como curativos, que seriam necessários na internação hospitalar também devem ser prestado
s” (N.U 1015750-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, publicado no DJE 10/10/2022).

Não bastasse isso, o
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção.

Além do mais, constata-se a
possibilidade de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que

o decurso que o tempo pode agravar a saúde do Agravado, dado ao momento de fragilidade que se encontra.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência na ação de base.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela UNIMED Regional Maringá - Cooperativa de Trabalho Médico, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024